Tribunal: TJES
Processo: 0002969-10.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002969-10.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ARILDO EDOQUICINHO DE FREITAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002969-10.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra – Comarca da Capital – 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO:
ARILDO EDOQUICINHO DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E MAQUINÁRIO PÚBLICO (TRATOR). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF). NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.281,00 (quatorze mil duzentos e oitenta e um reais), decorrentes de colisão envolvendo trator do município e o veículo do Autor. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, alega o Autor que, no dia 14/08/2020, por volta das 14h, trafegava com seu veículo pela Rua José Santos Neves, bairro Carapebus, Município de Serra/ES, quando, estando parado e aguardando que o trator de propriedade do recorrente, posicionado à sua frente, prosseguisse, foi surpreendido pelo operador da máquina, que deu marcha à ré, colidindo contra o veículo do Recorrido. Em razão do ocorrido, o Recorrido ajuizou a presente ação buscando indenização por danos materiais no valor de R$ 14.281,00 (quatorze mil duzentos e oitenta e um reais), referente ao conserto do automóvel, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Município de Serra pelo acidente de trânsito e à manutenção da condenação por danos materiais no valor de R$ 14.281,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No caso concreto, o nexo de causalidade entre a atividade administrativa, em relação a manobra de trator de rodas a serviço do município, e o dano experimentado pelo veículo Chevrolet Prisma do Recorrido restou adequadamente demonstrado pelo acervo probatório, não havendo impugnação específica do Recorrente quanto à dinâmica do acidente, sendo certo que sua defesa centrou-se em arguir suposta responsabilidade subjetiva por omissão, o que nem sequer se coaduna com os fatos narrados no presente caso, em que se discute a responsabilidade estatal decorrente de ato comissivo (acidente de trânsito).

(5). Nesse contexto, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, comprovado o fato administrativo e o nexo causal com o dano patrimonial, surge o dever de indenizar, independentemente da demonstração de culpa do agente.

(6). Assim, compreendo que o valor da condenação em R$ 14.281,00 encontra-se em estrita consonância com os custos de reparo comprovados por notas fiscais e ordens de serviço anexadas ao processo, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Município por danos causados por maquinário público em desfavor de particulares é objetiva, prescindindo de prova de culpa quando comprovado o nexo causal e o dano. 2. Notas fiscais e orçamentos detalhados que guardam correlação com a dinâmica do acidente e com o Boletim de Ocorrência são provas idôneas para a identificação de danos materiais, sendo devida a fixação de
quantum
indenizatório correspondente ao dano apurado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)